Tribunal: STF
Processo: ARE 1302417
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que conheceu como Agravo Interno Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que conheceu do Agravo para, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário da empresa Reclamada, para julgar improcedente a Reclamação Trabalhista, afastando a existência de vínculo empregatício entre a CASA FASANO EVENTOS LTDA e o cooperado. Eis a ementa do julgado recorrido:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que considerou inconstitucional a Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade fim ou meio.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”.



    No recurso, a parte embargante sustenta, inicialmente, que o Recurso Extraordinário da Reclamada sequer poderia ter sido conhecido, por infringir o óbice da Súmula 281 do STF, uma vez que não houve o devido esgotamento de instâncias.



    A insurgência do Embargante foi sintetizada da seguinte forma (Vol. 81, fl. 5):



    “PRIMEIRO ÓBICE AO RECURSO PATRONAL 



    - DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE REVISTA PELA RECLAMADA EM 03/12/2013, MUITO ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017, QUE INCLUIU O PARÁGRAFO 5º AO ARTIGO 896-A DA CLT 



    - DA NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO PELA RECLAMADA PARA SE INSURGIR CONTRA OS TERMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU SEGUIMENTO AO SEU RECURSO DE REVISTA 



    - DA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 102, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA CF/88



    - DA VIOLAÇÃO DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 



    SEGUNDO ÓBICE AO RECURSO PATRONAL 



    - FRAUDE HAVIDA NA CONTRATAÇÃO DO RECLAMANTE POR MEIO DE EMPRESA INTERPOSTA (COOPERATIVA) (ARTIGO 9º DA CLT) 



    - SUBORDINAÇÃO E DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 3º DA CLT VERIFICADOS JUNTO AO TOMADOR DE SERVIÇOS (CASA FASANO) 



    - HIPÓTESE DOS AUTOS DIVERSA DA TRATADA PELO TEMA 725 DESTA CORTE A PARTIR DA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE DISTINÇÃO”.



    Afirma, ainda, que a decisão embargada está em dissonância com decisões proferidas pela Segunda Turma desta SUPREMA CORTE, que, em situações semelhantes reconheceu o distinguishing com relação ao Tema 725 da repercussão geral (Rcl-AgR 43.298, DJe de 30/11/2020 e Rcl-AgR 49.330, DJe de 7/12/2021, ambas de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI; e Rcl-AgR 43.676, DJe de 19/11/2021, de relatoria do Min. EDSON FACHIN. 



    Sustenta, ainda, contradição com os votos vencidos na presente causa apresentados pelo Ministro ROBERTO BARROSO e pela Ministra ROSA WEBER.



    Ressalta que, “uma vez reconhecido o vínculo de emprego, por constatação dos requisitos do artigo 3º Consolidado, sobretudo a SUBORDINAÇÃO e a PESSOALIDADE ao TOMADOR DE SERVIÇOS, bem assim que a CONTRATAÇÃO DO TRABALHADOR SE DEU POR EMPRESA INTERPOSTA, MEDIANTE FRAUDE (ARTIGO 9º DA CLT), apenas para baratear os custos do tomador, não se pode negar que a decisão da Justiça do Trabalho, sobretudo ratificada pelo Tribunal Superior do Trabalho, é soberana e constitucional, e representa a última instância recursal do processo” (Vol. 81, fl. 47).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão embargado aplicou a tese firmada pelo Plenário desta CORTE nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE SUPREMA considerou inconstitucional a Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



     Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715- AgR-ED-EDvAgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 1º/2/2019). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 7/12/2018). 



    Citem-se, ainda, no mesmo sentido da decisão ora embargada, recentes precedentes desta CORTE:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 725-RG. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O ato impugnado refere-se a decisão proferida no julgamento de agravo de instrumento em que se pretendia o destrancamento de recurso de revista interposto no âmbito da Justiça do Trabalho. Até o presente momento não consta informação atinente ao julgamento, ou sequer à interposição, de Recurso Extraordinário na origem.



    2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 37.350-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 6/12/2019; e Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016).



    3. No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, esta CORTE fixou entendimento segundo o qual é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. No caso, não há que se falar em declaração de ilicitude da terceirização procedida na origem ou mesmo em necessária responsabilização subsidiária de eventual empresa tomadora de serviço terceirizado.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 51.565-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 15/3/2022)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim com fundamento na Súmula 331, I, do TST.



    2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser “lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto, não havendo razão para aguardar o trânsito em julgado do Tema 725-RG.



    4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 50.706-AgR, em que constei como relator para acórdão, Primeira Turma, DJe de 30/3/2022)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843-AgR, em que constei como Relator para acórdão, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022)



    Diante do exposto, com base no artigo 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente